Tribunal: TJPA
Processo: 0002819-77.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002819-77.2013.8.14.0004

APELANTE: IGLESSON DOS SANTOS LEAL, ROBSON FERREIRA VIANA, GENILSON PALHETA VIANA, ADAMOR PALHETA FROES, INAELSON OLIVEIRA BENTES

ADVOGADO DATIVO: JUCIMAR DE FREITAS CAMELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÕES PENAIS. ART. 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
PRELIMINAR DE UM DOS RECURSOS COM A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS DENUNCIADOS. ALEGAÇÃO PROCEDENTE
. Embora a ausência de qualificação não impeça necessariamente o prosseguimento da ação penal, a existência de dados que permitam a correta e segura identificação do Imputado é requisito essencial para a elaboração e para o recebimento da denúncia.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
Rejeitada a denúncia em relação a um dos acusados. Prejudicadas as demais teses trazidas no recurso desse apelante.
MÉRITO EM RELAÇÃO AO RECURSO DOS OUTROS APELANTES
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ADUZIDA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA. TESE INFUNDADA
. Pretendida absolvição, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva do crime que está sendo atribuído ao recorrente. Tese improcedente. Provado, por tudo que consta no processo, que os denunciados agrediram com cadeiradas, socos e pontapés a vítima dos autos. Não constatada nenhuma situação de legitima defesa alegada no processo.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE UM. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar provimento a somente um deles, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações penais, uma interposta por
Iglesson
d
os Santos Leal

e outra interposta por

Robson
Ferreira Viana e outros
, todas por meio de advogados constituídos, objetivando ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca da Almerim, que condenou o apelante Genilson Palheta Viana à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa; bem como condenou os demais apelantes à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por terem praticado a conduta descrita no
art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia
presente à ID 10932711, de forma sintética, que os recorrentes, na data de 19/05/2013, agrediram a vítima Ricardo Rodrigues, com chutes, socos e cadeiradas, quebrando inclusive o seu nariz.

Em razões recursais apresentadas pela defesa do réu
Iglesson dos Santos Leal ou Wiglisys dos Santos Leal, esta requer, além do reconhecimento da excludente de ilicitude pela legitima defesa, que seja declarada a inépcia da denúncia; nulidade por violação do princípio do contraditório e da ampla defesa; a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, bem como afirma que a decisão que negou o direito do denunciado recorrer em liberdade está desfundamentada.

Em razões recusais apresentadas pelos demais recorrentes
, estes postulam a absolvição, por entender comprovado nos autos a causa excludente de ilicitude da legitima defesa.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se, inicialmente, pela absolvição do recorrente Iglesson dos Santos Leal, tendo em vista não ter sido esclarecido nos autos o verdadeiro nome do réu.

No que se refere ao recurso dos demais apelantes, pugnou o recorrido pelo improvimento do mesmo.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, traz a seguinte preliminar: “
Considerando inexistir nos autos qualquer informação acerca da qualificação correta do recorrente, esta Procuradora de Justiça manifesta-se de forma favorável ao pleito do Ministério Público a fim de que seja o réu absolvido, restando, por consequência, prejudicado o exame do mérito recursal
.”

No mérito
, opinou pelo improvimento do recurso dos demais apelantes.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO RECURSO DE IGLESSON DOS SANTOS LEAL OU
WIGLISSIS
DOS SANTOS LEAL
OU WIGLISYS
DOS SANTOS LEAL.

DAS PRELIMINARES
:

1 - Da inépcia da denúncia
.

Em uma das preliminares levantadas, alega a defesa a inépcia da denúncia, aduzindo que não foi qualificado de forma adequada o recorrente na presente peça ministerial, postulando assim a rejeição da referida peça inicial.

A Douta Procuradora de Justiça
, Dulcelinda Lobato Pantoja, quando intimada a manifestar-se sobre o presente recurso,
solicitou diligência para que fosse sanada a dúvida sobre a verdadeira qualificação do recorrente nos autos, conforme ID 11174079
.

Deferida a diligência,

foi Certificado, junto ao Juízo de primeiro grau, ID 13700792, o seguinte
:

“01. O MP ofertou denúncia em desfavor de
IGLESSON DOS SANTOS LEAL
, vulgo "IGO ou "GURUPA" filho de Maria Eleci Vieira dos Santos e de Manoel Monteiro Leal, nascido em 04/09/1990. (ID Num. 36906025 - Pág. 2).

02. O IPL descreve na folha de informações quanto a vida pregressa como
IGLESSON DOS SANTOS LEAL
, vulgo "GURUPA", entretanto
o interrogado assina como WIGLISSIS DOS SANTOS LEAL
(Num. 36906027 - Pág. 10), ato contínuo, na guia de identificação criminal consta:
WIGLISYS DOS SANTOS LEAL
, filho de Maria Eleci Vieira dos Santos e de Manoel Monteiro Leal (ID Num. 36906027 - Pág. 11 ).

03. Denúncia foi recebida em desfavor de
IGLESSON DOS SANTOS LEAL
(ID Num. 36906028 - Pág. 17).

04. Delegado representou pela prisão preventiva de
WIGLISYS DOS SANTOS LEAL
vulgo "GURUPA" (ID Num. 36906028 - Pág. 9).

05. Acusado foi citado e assinou como
WIGLISSIS DOS SANTOS LEAL
(ID Num. 36906489 - Pág. 8
).

06. Acusado
IGLESSON DOS SANTOS LEAL
mudou de endereço e
não compareceu a audiência de instrução
, tendo sido decretada a sua
revelia
(ID Num. 36906493 - Pág. 25).

07. Sentença condenou
IGLESSON DOS SANTOS LEAL
a PPL de 02 anos e 004 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime aberto (ID Num. 36906496 - Pág. 7 )

08. Réu
IGLESSON DOS SANTOS LEAL
não foi localizado pessoalmente (ID Num. 36906537 - Pág. 26), tendo sido intimado da sentença por edital. ( ID Num. 55681215 - Pág. 1)

09. Recurso de apelação em nome do réu
WIGLISIS DOS SANTOS LEAL
(Num. 67924340 - Pág. 1).

Certifico, por fim, que
não consta nos autos documento de identificação oficial em nome do referido acusado
.
E, por ser verdade, lavrei a presente certidão.”

Em virtude de tal Certidão, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se à ID 13700795, pelo julgamento antecipado da lide, para que o ora apelante seja absolvido
, por não existir elementos necessários para esclarecer a correta identificação do mesmo.

Nesse mesmo sentido foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, presente à ID 14387339
, que, após tomar conhecimento da Certidão alhures citada, requereu o que segue abaixo:

“Considerando inexistir nos autos qualquer informação acerca da qualificação correta do recorrente, esta Procuradora de Justiça manifesta-se de forma favorável ao pleito do Ministério Público a fim de que seja o réu absolvido, restando, por consequência, prejudicado o exame do mérito recursal.”

Compulsados os autos, verifica-se que, efetivamente, a inicial acusatória se limita a qualificar o denunciado como IGLESSON DOS SANTOS LEAL, nascido em 04/09/1990, filho de Maria Eleci Vieira dos Santos e Manoel Monteiro Leal e residente à Av. Beira Rio, s/n, Bairro Nova Vida, município de Almerim, sem fornecer um documento civil apto a identificá-lo e individualizá-lo, não sendo sanda tal qualificação pela Autoridade Policial nem pelo juízo da causa, muito pelo contrário, o mesmo acusado passa, no decorrer do processo, a ser nominado inicialmente de IGLESSON, depois de
WIGLISSIS e, ao final, de WIGLISYS, sendo condenado como IGLESSON
e, como declarado revel, não foi juntado qualquer documento idôneo nos autos para qualifica-lo devidamente.

Quanto à necessidade da qualificação e identificação do acusado, dispõe o art. 41 do CPP
:

“
Art. 41
: A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo
, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
Grifei e destaquei

Da leitura do artigo supratranscrito, depreende-se que a ausência de identificação do acusado, ou seja, a ausência de fornecimento dos seus dados identificadores, tais como o seu nome, a sua naturalidade, o número da sua inscrição perante o Registro Geral ou perante o Cadastro de Pessoas Físicas e o seu endereço completo, configuram caso de inépcia da inicial, pois impossibilitam a sua individualização clara.

Com efeito, vê-se, na espécie, que não foi fornecida a identificação civil do Imputado, ora Recorrente, da forma adequada, e que ele também não foi regularmente identificado pela autoridade policial, não tendo sido, por via de consequência, devidamente qualificado na denúncia e nem pelo juízo da causa, já que decretada sua revelia.

Diante disso, embora a ausência de qualificação não impeça necessariamente o prosseguimento da ação penal, a existência de dados que permitam a correta e segura identificação do Imputado é requisito essencial para a elaboração e para o recebimento da denúncia.

De fato, a ausência ou insuficiência da identificação e individualização precisa do acusado, além de provocar insegurança jurídica e ofender os princípios da ampla defesa e do contraditório, impossibilita as pesquisas de dados sobre ele nos sistemas informáticos disponíveis e torna inepta a exordial acusatória oferecida.

Assim, caminhando no mesmo entendimento esposado tanto pelo apelado quanto pela própria Procuradoria de Justiça, acolho a preliminar levantada,
rejeitando em parte a Denúncia oferecida, em relação ao acusado IGLESSON DOS SANTOS LEAL
, vulgo “Igo” ou “Gurupá”, por não preencher a mesma os requisitos necessários presentes no art. 41 do CPB,
restando prejudicada, por conseguinte, as demais teses ventiladas no recurso manejado por este apelante
.

PASSO À ANÁLISE DO RECURSO DOS DEMAIS APELANTES
.

Da pretendida absolvição dos apelantes, por alegada existência de causa de exclusão da ilicitude nos autos, qual seja, a legítima defesa
.

Compulsando minuciosamente o presente processo, entendo que existem provas firmes e seguras nos autos que demonstram a autoria delitiva atribuída aos apelantes, não existindo suporte idôneo que demonstre a alegada legítima defesa afirmada neste recurso,
senão vejamos
:

O testemunho de EMERSON LUIZ NASCIMENTO DA SILVA
, esclareceu que o denunciado Genilson Palheta, vulgo “Dodoso” tentou desferir socos na vítima, após esta questionar a entrada da namorada daquele no estabelecimento comercial, já que a garota era menor de idade. Que a vítima conseguiu imobilizar o agressor, no entanto, os demais denunciados passaram nesse momento a agredir o ofendido que mesmo tendo soltado Genilson, continuou a ser agredido com socos, pontapés e até cadeiradas.

A vítima, em seu depoimento em juízo
, confirmou todos os termos da denúncia acusatória, informando que passou a ser agredido pelos denunciados quando questionou a entrada da namorada do denunciado Genilson no estabelecimento onde estavam, já que esta era menor de idade; que os apelantes lhe agrediram com socos, pontapés e cadeiradas; que conseguiu fugir e se esconder em uma sala do local; que em virtude da agressão que sofreu teve seu nariz quebrado.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que não averiguada nenhuma legítima defesa por parte dos denunciados, podendo estes terem agido de forma diversa, mas preferiram bater no ofendido de todas as formas que entenderam possível (cadeiradas, socos e pontapés), somente cessando essa agressão em virtude da vítima ter conseguido fugir de seus algozes, caso contrário a situação teria sido bem pior.

Nesse sentido já se pronunciou esta Corte de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada legítima defesa quando da ação delitiva. Excludente de ilicitude não verificada. Provas colacionadas nos autos que demonstram que a recorrente realmente desferiu vários golpes de estilete por todo o corpo da vítima. Tese improcedente. Excluída, de ofício, a condenação pelos danos sofridos pela vítima, haja vista não ter sido solicitado tal pleito na denúncia acusatória, impossibilitando assim o exercício da ampla defesa pela parte ré. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. PROCESSO Nº 0007213-47.2009.814.0401. Rel. Des. Raimundo Holanda Reis.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, na esteira do Parecer Ministerial, acolho a preliminar levantada no recurso de IGLESSON DOS SANTOS LEAL, rejeitando em parte a denúncia oferecida, em relação a esse apelante.

No que se refere ao recurso manejado pelos demais apelantes
, conheço do mesmo, no entanto, também na esteira do Douto Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/03/2024